Tribunal: STF
Processo: Rcl 71918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010573-84.2021.5.03.0024, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Carlos Eduardo Vieira dos Santos, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

    3. Afirma que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a reclamada espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços”. 

    4. Relata que “apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o “TERMO DE MATRÍCULA – Nº BHZ -2164/2020”, “TERMO DE ATO COOPERATIVO Nº BHZ 2164/2020” pelo qual a Reclamada integralizou o capital social da Reclamante, mediante o pagamento de R$750,00, em 24 de julho de 2020”. Todavia, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação trabalhista, tendo o TRT3, em sede de recurso ordinário, mantido os termos da sentença, assim como o reconhecimento do vínculo empregatício. 

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”. 

    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os  efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso na origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.
 
    7. Em 30/09/2024, deferi o pedido de medida liminar, na forma em que postulado, determinando, ainda, a requisição de informações ao Juízo reclamado e a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 10).
 
    8. O Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte prestou as informações (e-doc. 19), relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem.

    9. A beneficiária, em contestação, alega que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, pois comprovada a fraude, inclusive, no âmbito da Justiça comum. Destaca que, “mesmo que se entenda que a justiça do trabalho não seria o local correto, a princípio, para caracterizar a justiça do trabalho, a justiça comum também atestou a ausência de relação comercial e a fraude à legislação trabalhista perpetrada pela ora reclamante” (e-doc. 22).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    16. No julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    17. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    18. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    19. Compulsando os autos, nota-se que, no processo em análise, o Juízo reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, reformando a sentença de improcedência, para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 3-14; grifos acrescidos): 
 
“EMENTA: COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SEPARAÇÃO DO JOIO DO TRIGO - FENÔMENO TOLERADO PELO DIREITO DO TRABALHO DESDE QUE NÃO SEJA UMA FRAUDE E NÃO DESTOE DA REALIDADE SOCIAL EM QUE SE INSERE - VEDAÇÃO DE RETROCESSO DE DIREITO FUNDAMENTAL. A evolução natural dos institutos e dos fenômenos jurídicos deve ser assimilada pelos intérpretes, preservada a finalidade almejada pelo legislador, que sábio, sempre tem por substrato a realidade social na qual os pretende inseridos, para a melhoria de vida dos cidadãos. As denominações, em si, são simples rotulagens, vazias de sentido se não correspondem ao que efetivamente ocorre no mundo real, onde nascem os direitos fundamentais e para onde retornam perspectivados em avanços e não em retrocessos. Não se tolera o descompasso entre a forma e o conteúdo, uma vez que este, avassalador, acaba por dominar, arrastar e descerrar o manto que esconde a sua autêntica natureza jurídica. Os cooperativados criam a cooperativa para que, por intermédio dos cooperativados, lhes preste serviços, sem o desvirtuamento de sua finalidade precípua. A sua dinâmica é intracorpus, medida e comedida, sem abusos externos, visando única e exclusivamente à exploração de mão-de-obra sem vínculo empregatício. A retribuição deve ser múltipla, diferenciada, articulada pelos próprios membros, que a dirigem e a comandam, em benefício de todos, indistintamente e em proporção consentânea com a prestação laborativa e autônoma de cada um. Não pode haver cooperativados-comandados por terceiros, interessados que sejam apenas no fruto do labor humano, direcionado para os seus interesses nucleares. A exclusividade de absorção da mão de obra pode, em certos casos, ser um forte indício de desvio de finalidade, ao qual se podem somar os traços de um trabalho subordinado, incompatível com o trabalho cooperativado. Nesses casos, o determinismo do art. 442, parágrafo único, da CLT, se despotencializa diante do caso concreto, posto que a finalidade da norma não é abrir espaços para a prática de fraude contra os direitos fundamentais.
(...)
JUÍZO DE MÉRITO 
RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES 
O Reclamante insurge-se contra a r. decisão de origem, pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª Reclamada, no cargo de motorista. 
A cooperativa de trabalho ou de serviços nasce da vontade de seus membros; todos autônomos e que nessa condição permanecem ao longo do tempo, eis que as tarefas lhes são distribuídas com igualdade de oportunidades e os ganhos são repartidos de forma proporcional ao esforço de cada um. 
Não há patrão; nem quem a este se assemelhe; a clientela é diversificada. 
Contudo, sempre que ocorre a fixação, a inserção ou o entrelaçamento de um cooperado a um dos clientes, pela continuidade (não eventualidade), assim como pela subordinação descaracteriza-se o trabalho cooperado, que possui elementos fático-jurídicos especiais. 
Assim, apesar dos benefícios inegáveis que, no desenho legislativo, a criação das cooperativas trouxe, é necessário que se verifique, diante do caso concreto, se a relação entre as partes é horizontal "típica de cooperativa" ou vertical "caracterizadora do liame empregatício"
Cumpre salientar que o fato de ser a 1ª Reclamada - COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA., constituída sob a forma de sociedade cooperativa não exclui, de plano, a relação de emprego. 
Ressalte-se ser necessário que o intérprete examine rigorosamente tanto a forma como o conteúdo da sociedade, vale dizer, a forma por intermédio da qual se dá a prestação de serviços, a fim de se evitar a fraude. 
O art. 442 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 8.949/94, não pode ser objeto de interpretação meramente gramatical e somente poderá ser invocado para afastar a relação de emprego entre cooperado e cooperativa, caso se trate realmente de trabalho cooperado.
(...)
Nesse passo, apesar de o Reclamante ter assinado "Termo de Matrícula" (Id 82ecb5c - Pág. 1), bem como recebido eventuais vantagens, como por exemplo, convênio com prestação de serviços mecânicos (Id ed93985), o que, a princípio, revela alguns aspectos da vida de um cooperado, o conjunto probatório, em atenção ao princípio da primazia da realidade, revela que, na realidade, a natureza jurídica da relação havida entre as partes era a de emprego. 
Apesar de a prova documental revestir-se de certa roupagem de legalidade, a prova oral foi desfavorável aos Reclamados, evidenciando que a contratação do Reclamante, por intermédio da Cooperativa, destinou-se, tão-somente, a desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas. 
Lembre-se de que, admitida a prestação de serviços, era dos Reclamados o ônus de comprovar suas alegações, ou seja, de que a relação havida não era de emprego (art. 818, II, da CLT).
No entanto, a prova oral revelou que os motoristas, como o Reclamante, prestavam seus serviços com controle de jornada, de forma subordinada, e com a presença dos demais requisitos da relação empregatícia.
(...)
Destarte, em que pese o contrato firmado entre os Reclamados tivesse parâmetros objetivos atinentes à franquia mensal de horas de uso e quilômetros rodados pelo veículo, é inequívoca a existência de subordinação do motorista, já que o Reclamante recebia ordens e estava sujeito a cumprimento de jornada, ainda que de forma terceirizada.
(...)
Assim, restaram configurados todos os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. 
O Reclamante, como se viu, não atuava de forma autônoma na sua prestação laboral; não tinha a menor ingerência na cooperativa ou na atividade que executava, restando patente que a 1ª Ré - Cooperativa - atuou como empresa fornecedora de mão-de-obra de seus próprios cooperados, sendo questionável a triangulação havida. 
Diante das questões acima explicitadas, transparecem claros os fatos trazidos à lide, demonstrando os elementos probatórios que a 1ª Reclamada foi constituída com o fim de intermediar mão-de-obra, sendo que a forma de cooperativa destinou-se, tão-somente, a desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, livrando-se o tomador dos encargos inerentes à relação empregatícia. O Reclamante não pode, assim, ser tido como cooperado, porquanto apenas concorreu com o seu trabalho em favor dos Reclamados. 
No que tange aos requisitos do art. 3º da CLT, tem-se que esses restaram evidenciados na hipótese vertente, eis que, como se infere da prova oral examinada, o Reclamante prestava serviço de natureza não eventual, com subordinação jurídica (sujeitando-se a comandos) e mediante salário. 
Evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no art. 9º da CLT, devendo ser considerada nula a pretensa condição de cooperado, prevalecendo o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego. Aplica-se, assim, o disposto no art. 9º da CLT, eis que evidenciado o intuito de fraude, sendo, pois, inaplicáveis as disposições insertas no parágrafo único do art. 442 da CLT e da Lei nº 5.764/71.”

    20. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a autora da demanda trabalhista e a cooperativa de trabalho, declarando nulo o contrato de associação firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    21. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de cooperado. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.

    22. Registro que, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa ou entre aquele e a empresa tomadora dos serviços. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa.  
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 70.974-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).

    23. Reforço que a orientação desta Corte, plasmada nos paradigmas vinculantes em comento, levou em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    24. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    25. Por oportuno, cito decisões, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante, a Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais: Rcl nº 71.683/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2024, p. 21/10/2024; Rcl nº 72.498/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2024, p. 14/10/2024; Rcl nº 71.941/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2024, p. 26/09/2024; Rcl nº 70.974/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; Rcl nº 56.475/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023.

    26. Ante o exposto, confirmo a liminar, e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator